Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE REALIZADORA DO CONCURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA.
1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, defende que a verificação das condições da ação (dentre elas, a legitimidade das partes) será feita com base na análise das afirmações do autor em sua petição inicial.
2. Observa-se que a responsabilidade de realizar o processo seletivo é da PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS), sendo delegado ao CEBRASPE, ora réu/agravado, apenas a execução das etapas do concurso público, sobretudo a avaliação objeto da lide.
3. Dessa forma, considerando a natureza da relação jurídica controvertida, constata-se a legitimidade da PETROBRAS para integrar o polo passivo do feito, em litisconsórcio passivo necessário com a agravante.
4. Recurso conhecido e provido.